Tribunal: TJPA
Processo: 0811187-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811187-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MIZAEL DA SILVA MEDEIROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
POSSE DE DUAS FACAS NA CELA APÓS REALIZAÇÃO DE REVISTA.
FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA E ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS. AGENTE DE SEGURANÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. Observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente em
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(art. 50, inciso III da LEP), ou seja, duas facas em sua cela, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP. Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Mizael da Silva Medeiros
, por intermédio de advogado constituído, em razão de decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
, que
reconheceu falta grave ao apenado.

A defesa do agravante alega que o agravante possui 02 (duas) condenações que totalizam uma reprimenda de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo o apenado iniciado o cumprimento da primeira condenação em 09/04/2012. O requerente cumpria a pena em regime fechado, todavia os agentes prisionais informaram que o agravante teria cometido falta grave ao serem encontradas 02 (duas) facas em sua cela, após revista. Logo, foi reconhecida a falta grave sendo alterada a data base para 12/04/2019 referente a futuros benefícios, desse modo foram perdidos 1/6 dos dias remidos.

O referido Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) foi concluído em 06/01/2019 (ID n° 3979131).

O Juízo a quo homologou o PDP visto que o apenado já estava em regime fechado mais gravoso e decidiu pela regressão definitiva, determinando assim a alteração da data base para contagem de benefício.

Nesses termos requer a defesa, a reforma da decisão que reconheceu a falta grave, anulando a decisão que alterou a data base para futuros benefícios em favor do apenado.

A decisão recorrida foi mantida em todos os seus termos, às fls. 09.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id. 3979137) se manifestou pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, (Id. 4181993), do
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
, que se pronunciou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
improvimento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

A defesa do agravante alega que o agravante possui 02 (duas) condenações que totalizam uma reprimenda de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo o apenado iniciado o cumprimento da primeira condenação em 09/04/2012.

Aduz que o apenado cumpria a pena em regime fechado, todavia os agentes prisionais informaram que o agravante teria cometido falta grave ao serem encontradas 02 (duas) facas em sua cela, após revista. Logo, foi reconhecida a falta grave sendo alterada a data base para 12/04/2019 referente a futuros benefícios, desse modo foram perdidos 1/6 dos dias remidos.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, ao argumento de que a autoria da falta grave que lhe foi imputada não restou demonstrada, motivo pelo qual, requer que o Procedimento Disciplinar Penitenciário seja julgado improcedente, com a consequente absolvição do apenado quanto a suposta prática de falta grave.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 16/05/2019, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 059/2019-CRASHM SUSIPE (
DOC. 3979132
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento Mizael da Silva Medeiros, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 12/04/2019, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos e art. 51 e incisos da LEP.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o livro de ocorrência interna do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará (id. 3979134- pag. 1 a 5) nos qual aponta que após revista na cela 14, em que estão alojados o agravante e outros três apenados, foi encontrado 2 facas.

Assim, o que se tem é que o reeducando possuía indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não sendo possível a reforma da decisão combatida, pois existem provas suficientes de que ele incorreu nas disposições do art. 50, III, da Lei nº 7.210/84.

O evento foi ainda registrado em boletim de ocorrência policial nº.:00168/2019.103024-5 (id. 3979132 – pg. 17 e 18), realizado no dia do ocorrido, informando que após procedimento de revista nas Alas A e B – Pavilhão II do regime fechado, dentre outras apreensões foram encontradas duas (02) facas na cela 14.

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado (id 3979128- pg. 05 e 06), bem como dos demais coabitantes da cela 14 (Marciel da Silva Medeiros, Natan da Silva Medeiros e Marcio Andrei Pedroso dos Santos), a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
id. 3979131
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50, incido III da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão (id. 3979137), homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando como nova data-base o dia do fato, e declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“
ANTE TODO O EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial e, com fundamento no art. 50, I, III, art. 52 e art. 118, I, todos da LEP: Indefiro o pedido da defesa (1) para oitiva do apenado José Edson Batista; (2) Indefiro o pedido da defesa para que seja desconsiderada a conclusão do PDP nº 059/2019; (3) Em razão da falta grave praticada no dia 12/04/2019, apurada pelo PDP nº 059/2019, JULGO PROCEDENTE a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena determinando a manutenção definitiva do apenado MIZAEL DA SILVA MEDEIROS no regime, até ulterior deliberação deste juízo; FECHADO (4) Sanciono o apenado com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos no período pretérito à prática do fato; Fixo como (5) 12/04/2019 nova data-base para contagem da fração de pena necessária para auferimento de novos benefícios.”

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente em
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(art. 50, inciso III da LEP), ou seja, duas facas em sua cela, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO

PENAL – FALTA GRAVE- POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas
. (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. FUNDAMENTAÇÃO. TESE DA DEFESA. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL. 3.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICAÇÃO INTERNA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
4. TIPICIDADE. AGRESSÃO. LESÃO CORPORAL. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (LEP, ART. 52, CAPUT).

3. A comunicação interna subscrita por agente penitenciário e o boletim de ocorrência dando conta que um interno solicitou que fosse retirado da cela após ser agredido por dois outros detentos, os quais nominou, forma conjunto probatório suficiente da autoria do fato.
4. A agressão a outro detento, causadora de lesões, configura a falta consistente na prática de fato previsto como crime doloso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de ExecuçãoPenal n. 0001022-92.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-08-2020).

Vislumbro, em razão do tamanho da cela em que as facas foram encontradas,
não seria possível o apenado não ter ciência dos dois objetos.

Quan
to a alegação de sanção coletiva, como o bem salientado pelo Ministro FELIX FISCHER, no AgRg no HC 444.930/SP, a “sanção coletiva” não se confunde com a “autoria coletiva”, visto que a sanção coletiva é vedada pelo ordenamento jurídico e a autoria coletiva se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição de todos os envolvidos.

Observa-se que foi instaurado o PDP, sendo garantido a ampla defesa e o contraditório no procedimento, assim, ao contrário do alegado pela defesa, não houve sanção coletiva, e sim a aplicação de penalidade aos quatro detentos envolvidos na prática da falta grave.

Outrossim, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO

PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.
3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Considerando os elementos probatórios produzidos, é imperioso o reconhecimento da prática da falta grave prevista no art.
52
da
LEP
. Entendimento contrário obsta a efetivação do
caráter pedagógico
das normas da
LEP
que tratam da disciplina na execução penal.

Pelo exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021